Tribunal: TJSP
Processo: 2015051-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição. Necessidade de manutenção. Pequena propriedade rural que é impenhorável. Aplicação do artigo 5°, XXVI, da Constituição Federal, e artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil. Comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição. Necessidade de manutenção. Pequena propriedade rural que é impenhorável. Aplicação do artigo 5°, XXVI, da Constituição Federal, e artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil. Comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido.